Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. PROPORÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A mera inexecução do contrato de consumo não configura automaticamente violação a direito da personalidade, pressuposto para a reparação por dano moral.
2. As despesas devem ser proporcionalmente distribuídas entre os litigantes quando ambos forem sucumbentes.
3. Apelação parcialmente provida.